Tribunal: TJBA
Processo: 8009911-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009911-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SONIA MARIA DE SOUZA FERREIRA

Advogado(s)
:
ISABELLE SOUSA MARTINS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (5)

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE LIMITE PARA DESCONTOS RELATIVOS A EMPRÉSTIMOS NÃO-CONSIGNADOS. RITO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1.
A limitação percentual de comprometimento da renda com dívidas bancárias se aplica exclusivamente aos descontos
consignados
em folha de pagamento, não a todas as dívidas que o cidadão possui, de modo que o consumidor pode contrair dívidas em qualquer percentual de sua renda.

2.
O procedimento destinado à repactuação de dívidas é caracterizado pela tentativa de conciliação entre o consumidor superendividado e seus credores (CDC, art. 104-A), e, somente se não houver conciliação, passa-se à fase
processual
propriamente dita, na qual os credores são citados para contestar o plano apresentado (CDC, art. 104-B). Esta primeira fase do procedimento não tem caráter litigioso, pelo que não se admite o deferimento de tutela provisória de urgência.

Agravo de instrumento interposto pela parte autora a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009911-11.2025.8.05.0000, em que é agravante SONIA MARIA DE SOUZA FERREIRA e em que são agravados BANCO DO BRASIL S/A, HIPERCARD BANCO MULTIPLO S/A, FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A, BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e BANCO BMG S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator